Tribunal: STF
Processo: RE 112651
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL.
QUESTÃO NÃO INCLUIDA NO ELENCO DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 2/85).
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA - RELEVÂNCIA REJEITADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.